Tribunal: STF
Processo: HC 68729
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-17
Data de publicação: 1991-09-17

Ementa:
PENAL.  CRIME  DE  ROUBO.  CRIME  DE  ESTUPRO.  CONCURSO  DE
PESSOAS. NO CRIME DE ESTUPRO. CONCURSO DE PESSOAS E USO  DE  ARMA  NO
CRIME DE ROUBO. COD. PENAL, ART. 157, PAR. 2., I e II; ART. 226, I.
         I. Crime de roubo. C. Penal, art. 157. Pena-base  fixada  em
quatro anos e aumentada de um terco, certo que  somente  a  causa  de
majoração inscrita no inc. I do par. 2. poderia  elevar  a  pena  até
metade. Não há falar, pois, que o concurso de pessoas, que  exasperou
a pena do delito de estupro, teria servido para aumentar,  também,  a
pena do delito de roubo.
         II. "Habeas corpus" indeferido.